Tribunal: TCU
Processo: 021.815/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 902792025, modalidade Pregão e Uasg 158132 (Objeto: Registro de preços visando a aquisição parcelada e contínua de gêneros alimentícios para atender a alimentação escolar do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), nos campi Coxim e Naviraí.)

Inteiro teor:
Acórdão 349/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90279/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS), para registro de preços visando à aquisição de gêneros alimentícios para os campi de Coxim e Naviraí, com valor estimado de R$ 700.285,74. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante alegou que o agrupamento de itens para cidades distantes entre si (600 km) restringiria a competitividade e violaria a regra do parcelamento prevista na Súmula-TCU 247; considerando, todavia, que o dever de parcelar o objeto não é absoluto, devendo ceder diante de situações em que a divisão possa comprometer a economia de escala ou a viabilidade técnica da contratação; considerando que, no caso concreto, o IFMS demonstrou que tentativas anteriores de realizar licitações segregadas por município resultaram em certames desertos ou fracassados, o que justifica a modelagem agrupada como estratégia necessária para garantir o atendimento do interesse público e a eficiência logística; considerando que o certame apresentou competitividade real e resultou em economia de aproximadamente 12% em relação ao valor estimado, demonstrando a eficácia da solução adotada; considerando, todavia, que a Unidade Técnica identificou que o IFMS deixou de publicar os Estudos Técnicos Preliminares (ETP) junto ao Edital, a despeito de o próprio Termo de Referência prever expressamente sua divulgação; considerando que a suspensão do certame neste momento configuraria perigo da demora reverso, visto que o objeto trata de fornecimento essencial e contínuo de alimentação escolar, cuja interrupção seria prejudicial ao interesse público; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pela procedência parcial da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante; c) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) sobre a seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico 90279/2025, para que sejam adotadas medidas preventivas: c.1. não publicação dos estudos técnicos preliminares junto com o termo de referência (TR), descumprindo as cláusulas 2.1 e 3.1 do TR e, com isso, o princípio da publicidade, que deve orientar os atos da Administração em geral (art. 5o da Lei 14.133/2021); d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 19 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.815/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Maria Paula de Castro Alipio (19754/OAB-MS), representando Chf Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.